Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO POR MESAQUE MATOS RIBEIRO EM DESFAVOR DE T2 MULTIMARCAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS. DECISÃO QUE DEFERIU PRAZO IMPRORROGÁVEL PARA QUE A EXECUTADA EFETUASSE O PAGAMENTO DA QUANTIA OBJETO DOS AUTOS, SEM A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o DO CPC. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO COMPROVADA. JUNTADA DE BOLETO SEM CRÉDITO EM CONTA JUDICIAL. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual, antes de apreciar pedido de anulação da sentença extintiva por suposto pagamento, concedeu prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para pagamento do débito, sob pena de retomada dos atos executivos (inclusive bloqueio) e eventual litigância de má-fé. 1.1. No recurso, o exequente sustenta ter o prazo legal de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário já transcorrido sem prova de quitação, razão pela qual requer a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% (art. 523, § 1o, CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se definir (i) se, escoado o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário sem comprovação de quitação, incidem automaticamente a multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC; e (ii) se a juntada de documento de pagamento não confirmado por inexistência de crédito em conta judicial equivale a não pagamento para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença com os acréscimos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC são devidos quando não ocorre pagamento voluntário no prazo legal após a intimação do executado. 3.1. No caso, os executados foram intimados para pagar em 15 (quinze) dias, com advertência expressa de incidência da multa e dos honorários e de apresentação de planilha atualizada para atos constritivos, na hipótese de inadimplemento. 3.2. A notícia de cumprimento da obrigação desacompanhada de efetiva disponibilização do valor, confirmada por certidão de inexistência de crédito em conta judicial após consulta ao sistema BANKJUD, não caracteriza pagamento e não autoriza afastar os consectários do art. 523, § 1o, do CPC. 4. Reconhecida a ausência de adimplemento no prazo legal, impõe-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com a inclusão da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o débito, cabendo ao exequente apresentar planilha discriminada e atualizada contemplando atualização, juros, multa e honorários. 4.1. Precedente da Presidência da Turma: “(...) 3. No caso em deslinde a sociedade empresária recorrente não promoveu o adimplemento da obrigação, nos moldes da regra prevista no art. 523 do CPC. 3.1. Logo, é devida a inclusão do valor referente à multa e aos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, em conformidade com a norma prevista no parágrafo primeiro do aludido dispositivo., § 1o, do CPC “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (...)” (TJDFT, AI 0739157-93.2025.8.07.0000, Relator : Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 05/01/2026).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido para reconhecer a incidência do art. 523, §1o, do CPC, com a imposição de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o débito, devendo o exequente/agravante apresentar planilha discriminada e atualizada do crédito, contemplando a atualização monetária, juros, bem como a inclusão da multa e dos honorários ora fixados, no prazo de 05 (cinco) dias, para ulterior prosseguimento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “1. Esgotado o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário sem comprovação de quitação, incidem a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 2. A simples juntada de comprovante de pagamento que não se confirmou — por inexistência de crédito na conta judicial — equivale à ausência de pagamento, autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com os acréscimos legais.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 346, 513, 523, § 1o, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0739157-93.2025.8.07.0000, 2a Turma Cível, DJe 05/01/2026; TJDFT, APC 0719241-51.2022.8.07.0009, 8a Turma Cível, j. 10/10/2023.